Tribunal: TJMT
Processo: 0020440-25.2011.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020440-25.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALTAIR DOS SANTOS CUNHA - CPF: 024.418.551-40 (RECORRENTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), CLAUDINEI FERREIRA PONTES (RECORRENTE), JAIR DA SILVA - CPF: 039.522.641-48 (RECORRENTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), LOURIVAL SERAFIM DE ALMEIDA (VÍTIMA), HEMERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 905.296.181-68 (VÍTIMA), LOURIVAL SERAFIM DE ALMEIDA - CPF: 871.160.571-53 (VÍTIMA), SUNAMITA FARIA LARA DA SILVA - CPF: 024.279.271-55 (ASSISTENTE), ALVARO DIAS DA SILVA FILHO - CPF: 495.467.241-49 (ASSISTENTE), VAGNER VALDIR DE SOUZA (ASSISTENTE), ELIZEU FRANCISCO COSTA NETO (ASSISTENTE), LUCIMAR BORGES DE ANDRADE (ASSISTENTE), HONÓRIO DOS SANTOS CUNHA (ASSISTENTE), CATARINO DE ALMEIDA - CPF: 023.767.061-57 (ASSISTENTE), NELSON SERAFIM DE ALMEIDA (ASSISTENTE), ALCI SAMUEL DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), RONALDO DA SILVA BRITO (ASSISTENTE), LUIS AUGUSTO ARRUDA DIAS MATIAS - CPF: 918.933.991-68 (ASSISTENTE), SIDNEI BENEDITO DA SILVA (ASSISTENTE), CLAUDIONEI DE ARRUDA (ASSISTENTE), REGINALDO MORAES DA SILVA (ASSISTENTE), RODRIGO THIAGO LEITE DE SOUZA (ASSISTENTE), NAZÁRIO REGINALDO DA SILVA (ASSISTENTE), DEMERVAL TEIXEIRA DE BRITO (ASSISTENTE), WARLLEY ARAUJO BRITO (ASSISTENTE), AQUINO CARLOS BRITO DA SILVA (ASSISTENTE), LUIZ CARLOS MATIAS (ASSISTENTE), IVO LUIZ GOMES (ASSISTENTE), ROSALVO BENTO DE JESUS (ASSISTENTE), ALEXANDRE DE ALCANTARA (ASSISTENTE), RUBENS GALDINO PAIVA FILHO (ASSISTENTE), ROBERVAL ROCHA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que pronunciou
os recorrentes
pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29 do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90), determinando a submissão ao Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) determinar se há indícios suficientes de autoria para manutenção da sentença de pronúncia;

(
ii
) avaliar a exclusão das qualificadoras de motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima;

(
iii
) examinar a absolvição sumária ou despronúncia quanto ao crime de corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de pronúncia exige apenas a demonstração da existência de indícios suficientes de autoria, respeitando o princípio do
in dubio
pro

societate
.

A materialidade do crime está comprovada e não foi impugnada nos recursos interpostos.

Há indícios suficientes de autoria que ligam os recorrentes à prática delituosa, sustentados por depoimentos, interceptações telefônicas e
outros
elementos probatórios que indicam a coordenação e execução do homicídio.

As qualificadoras de motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes, devendo
, por isso,
ser analisadas pelo Conselho de Sentença, conforme a competência constitucional do Tribunal do Júri.

O envolvimento dos recorrentes
n
a
cooptação
do adolescente evidencia a prática do crime de corrupção de menores, conforme
preconiza
o art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

A exclusão das qualificadoras
e/
ou a absolvição sumária somente se justificam quando as alegações se mostra
rem
incontestáveis, o que não ocorre no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença de pronúncia exige apenas a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, suficientes para submeter o caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima só podem ser excluídas na pronúncia se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.

A corrupção de menores se configura pela utilização de adolescente para a prática delituosa, sendo suficiente a comprovação de sua inserção na empreitada criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CPP,
arts
. 413, 414, 415; CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29; Lei n. 8.069/90 (ECA), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
j.
04.05.2021
;
STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
j.
23.02.2021
;
e
TJMT, N.U
0000316-27.2019
.8.11.
0014
, Rel. Des.
Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 16.08.2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Jair da Silva
,

Altair dos Santos Cunha

e

Claudinei Ferreira Pontes

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.
0020440-25.2011.8.11.0042
, pronunciando o
segundo

pela suposta prática
do crime descrito no
art
.
121, § 2º, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art
.
29, caput, do Código Penal,
c/c art
.
244-B, § 2º
,
da Lei n. 8.069/90;
e
o
primeiro
e o terceiro
pelo delito do art.
121, § 2º, I (motivo torpe, mediante paga ou promessa de recompensa) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art
.
29, caput, do Código Penal, c/c art
.
244-B, § 2º
,
da Lei n
.
8.069/90
,

determinando a submissão
dos três
a
julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

J
air da Silva,
primeiro
apelante,

nas razões
que se encontram

n
o ID
231291285
,
postula
a
sua
des
pronúncia
, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal
, ao argumento de que não há indícios suficientes de autoria ou acerca de sua participação na empreitada delituosa
, destacando que “
não há que aplicar uma sentença de pronúncia em razão dos antecedentes do recorrente
”.

Altair
dos Santos Cunha
e Claudinei
Ferreira Pontes
,
segundo e terceiros apelantes,
na peça constante no ID
231291299
, requerem
:

a
absolviç
ão
sumária
de ambos
, com base no art. 415, II, do Código de Processo Penal
;
e, subsidiariamente
:

a

despronúncia
, nos termos do art. 414 do referido Codex;
(
ii
)
o
afastamento
das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de meio cruel;
e (
iii
)
absolvi
ção
de ambos

do delito previsto no art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais que se encontram no ID
231292904
,
almeja
o desprovimento
dos
recursos.

Em juízo de retratação
,
exteriorizado no ID

231292908
, o magistrado manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
235297656
,
manifest
a
-se
pelo desprovimento do
s
recurso
s

interpostos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
aditada
, que está no ID
231291231
,
p.
117
-
120
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 12 de dezembro de 2011, por volta das 17h30m, no posto de gasolina “Posto Free”, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, esquina com a avenida José Estevão Torquato, nesta capital, o adolescente
Jando
dos Santos Moraes Junior, vulgo “Juninho”, a mando do codenunciado ALTAIR DOS SANTOS CUNHA, fazendo uso de arma de fogo, efetuo disparos na vítima Lourival Serafim de Almeida, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia, que foram a causa de sua morte.

Segundo apurado em procedimento registrado sob o GEAP nº 000163-007/2012, instaurado pelo GAECO, no âmbito desta instituição, diversamente do apurado em sede policial, no dia dos fatos a vítima estava trabalhando como frentista no posto acima mencionado, momento em que foi surpreendida pelo adolescente
Jando
dos Santos Moraes Junior, que munido de
uma arma de fogo, desferiu disparos contra a vítima Lourival, mediante recurso que dificultou a sua defesa.

Após, o adolescente
Jando
dos Santos Moraes Junior e o denunciado ALTAIR DOS SANTOS CUNHA empreenderam fuga em um veículo Fiat Uno, placa JGJ 9683, cor branca, conduzido pelo mandante e
codenuniado
ALTAIR.

Ato contínuo, os colegas de trabalho da vítima acionaram a polícia que realizou diligências nas imediações, momento em que
localizou-se
o veículo utilizado pelos criminosos, oportunidade em que o adolescente
Jando
dos Santos Moraes Junior empreendeu fuga e o denunciado ALTAIR DOS SANTOS CUNHA foi preso em flagrante no interior do veículo.

Em poder dele havia a quantia de R$ 1.625,00
(
hum
mil seiscentos e vinte e cinco reais) em espécie.

Extrai-se do aludido procedimento que JAIR DA SILVA e CLAUDINEI FERREIRA PONTES foram os intermediadores da morte da vítima Lourival Serafim de Almeida, pois mediante paga ou promessa de pagamento, foram responsáveis pela contratação do adolescente
Jando
dos Santos Moraes Junior para matar a vítima Lourival.

Consta nas interceptações telefônicas realizadas pelo GAECO que o adolescente
Jando
efetivou vários contatos telefônicos com os acusados JAIR e CLAUDINEI, exigindo dinheiro para fugir e evitar que a polícia o localizasse.

Ressai dos autos, que o crime teve como motivação determinante a vingança, tendo em vista que ALTAIR, quis vingar a morte de seu irmão Hemerson dos Santos Silva, vulgo “Careca”, ocorrida na comarca de Chapada dos Guimarães-MT, cuja responsabilidade recai sobre Nelson Serafim de Almeida e Catarino de Almeida, irmãos da vítima Lourival

Sendo assim, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, vem perante Vossa Excelência aditar a presente denúncia, com a inclusão no polo passivo da peça acusatória de JAIR DA SILVA, vulgo “Jairinho” [...] como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal.

E redefinir a conduta criminosa do denunciado CLAUDINEI FERREIRA PONTES dando-o como incurso nas penas do artigo 121, § 2, incisos I (mediante paga ou promessa de recompensa) e IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal.
[...]
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o
s
pronunciado
s

possa
m

ser
o
s
autor
es
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
. (
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575)

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no processo, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio narrado na denúncia está comprovada e sequer foi objeto de impugnação
nestes
recursos
.

Não têm razão os três requerentes.

Isso porque,
no que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, a despeito da negativa sustentada
por Jair

da

Silva
, Altair

dos Santo
Cunha

e
Claudinei
F
erreira Pontes
,

nas
duas
oportunidades em que foram ouvidos, o elenco probatório produzido reúne indicativos que os implicam como possíve
is
autores do crime contra a vida narrado na peça acusatória.

Conforme
consta
destes
autos, o crime foi perpetrado no dia 12 de dezembro de 2011, por volta das 17h30, no Posto Free, localizado em Cuiabá
, quando a
vítima
,
enquanto trabalhava,

foi alvejada por diversos
tiros
de arma de fogo
supostamente disparados
por um adolescente identificado como
Jando
dos Santos Moraes Junior, vulgo
“
Juninho
”
, previamente contratado para
executar
crime.
Ao que tudo indica, o
mandante
do referido crime seria
Altair dos Santos Cunha, motivado por vingança pela morte de seu
irmão
, Hemerson dos Santos
Silva (vulgo
“
Careca
”
)
. A
lém disso, há indícios de que
Jair da Silva e Claudinei Ferreira Pontes

teriam
agido como
intermediadores
,

coordena
n
do a
execução do crime

desde
a contratação do adolescente
/executor
.

Sunamita Lara
da Silva
,
mulher
da vítima, relatou que Lourival
Serafim
, ainda no hospital, confidenciou-lhe que o mandante do crime
teria sido
Altair
dos Santos Cunha
, conhecido como
“
Palito
”
. A informante

narr
a
, ainda,
que “
Quando consegui vê-lo, ele me disse: 'Amor, foi Altair, filho do Honório, que trouxe um rapaz para me matar'. Perguntei se ele conhecia o rapaz, e ele respondeu que não, mas viu um Uno Branco no local
”
.
Sunamita
, disse, também
,

que
o marido
já havia sido ameaçado por familiares de
“
Careca
”
,
que
buscavam vingança pela morte deste, crime
que foi
atribuído aos irmãos
do ofendido
.

É importante destacar
, ainda nesse diapasão,
que a
dinâmica do crime foi descrita p
elas
testemunhas oculares

Álvaro Dias da Silva
e
Vagner Valdir de Souza
,
na segunda fase da persecução penal, da seguinte forma:

[...]
Estávamos conversando quando um rapaz com uma garrafa pet pediu dois litros de gasolina. Quando Lourival se levantou para pegar a garrafa, o rapaz deu um passo para trás, sacou uma arma e disparou contra ele. Depois, saiu correndo pela lateral do posto
[...].

Álvaro Dias da Silva

[...]
Vi o atirador sair correndo e entrar em um Uno branco que estava parado próximo ao local. A polícia conseguiu prender um dos ocupantes do veículo, mas outro fugiu
[...].
Vagner Valdir de Souza

Ademais, a
s interceptações telefônicas realizadas no dia do crime revelaram
indícios d
o envolvimento direto de Jair da Silva e Claudinei Ferreira Pontes na coordenação e intermediação do homicídio
, porquanto às
13h41, Altair
teria
pergunt
ado
ao executor,
“
Juninho
”
, onde
este
estava
, tendo
o
adolescente

respond
ido
que estava no Posto Free observando a vítima
,
que ainda estava
no local
.
Na sequência, às
18h02, após a execução do crime,
o
inimputável

teria
lig
ado
para Jair
da Silva
solicit
ando
a quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)

para deixar o bairro
, tendo
o primeiro recorrente

confirm
ado
que iria providenciar a comunicação com Claudinei
Ferreira Pontes
para ajustar os detalhes.

Além
do mais
, diálogos posteriores indicaram que Jair
da Silva
e Claudinei
Ferreira Pontes
ajudaram na fuga do
adolescente
e discutiram o valor

acertado pela execução,
na ordem de
R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
.

Se isso não bastasse,
Altair
dos
Santos Cunha
foi preso em flagrante após perseguição policial

a um
veículo Uno branco
que, em tese, foi
utilizado no crime,
tend
o

o segundo apelante
,
inicialmente
,
neg
ado

o

seu
envolvimento

na empre
itada criminoso,
dizendo
que foi obrigado a ajudar o
adolescente

sob ameaça de arma de fogo,
todavia,
a

sua
versão
, aparentemente,
ficou isolada nos autos.

Sendo
a
ssim, d
a
análise
ao arcabouço probatório
,
pode ser inferido
que existem indícios de autoria suficientes
atribuídos aos

três
recorrentes
, capazes de submetê-los
ao julgamento pelo Tribunal do Júri
,
porquanto, em casos
que tais
,
não se exige juízo de certeza,
porque é
suficiente que apenas algum elemento de prova a indicar a probabilidade da autoria, fica
ndo
evidente
, pois,
que
os
plei
tos
dos recorrentes
visando a
absolvição sumária
ou despronúncia de stes não merece m prosperar.

Aliás, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
[...]

1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
).
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 146.576/GO, relatado pelo Ministro
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma
, julgado em 05.10.2021
e publicado no
DJe

de
11.10.2021).

Por sua vez, e
ste Tribunal de Justiça,
acerca do
tema
,
deixou consignado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(N.U 1000415-51.2021.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 04
.
05
.
2021
e p
ublicado no DJE
de
07
.
05
.
2021)
Destacamos

Desse modo, fica
claro
que
os argumentos apresentados pelos
três

recorrentes não têm
consistência,
uma vez que
existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não
se deve
dar
procedência aos pedidos

visa
ndo
a
absolvição
sumária e/ou
despronúncia

de Jair
da Silva
, Altair
dos Santos Cunha
e Claudinei
Ferreira Pontes
.

Logo,
por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão do
s
recorrente
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso
do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Noutro viés, não se pode falar em exclusão da qualificadora do motivo
torpe
, como pretende
m

Altair
dos Santos Cunha e
Claudinei
Ferreira Pontes
,
posto que
os indícios da presença dessa
s
causa
s
modificadora
s
de pena ficaram evidenciados pelas declarações colhidas na fase extrajudicial e na instrução menor, que apontam que
a vítima estava trabalhando, quando foi surpreendida,
sem qualquer possibilidade de reação,
pelo adolescente que desferiu vários tiros no ofendido,
evidenciando
, assim,
a premeditação e o dolo na execução do crime.

Ademais, a
possível
motivação vingativa de Altair
dos Santos Cunha
,
por querer vingar a morte de seu irmão,
associada à promessa de recompensa financeira aos intermediadores e ao
adolescente
,
se comprovada,
revela a vileza e a reprovabilidade moral do crime
.

A
lém disso, a
s conversas interceptadas no dia do crime indicam que
, teoricamente,
houve um ajuste financeiro entre os intermediadores e o mandante Altair dos Santos Cunha
,
vez que
, e
m diálogo posterior ao homicídio,
Juninho
teria
cobra
do
d
e
Jair
da Silva e
Claudinei
Ferreira Pontes
o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil
reais) para que pudesse fugir do local, bem como
na
interceptação captada entre
Maíza
(
mulher
de Jair
da Silva
) e
a

mãe
desta
,
se depreende
, em tese,

o

valor
do “serviço”
,
eis
que

Ma
íza

teria
afirm
ado
que “
Um cara pagou R$ 30.000 para Nei e Juninho matar o cara
”, razão pela qual a qualificadora
de motivo
morte
não
se mostra
manifestamente improcedente.

Com efeito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Rogério Greco:

O inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil.
Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional
. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado
com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’.

São exemplos clássicos de motivação fútil, apontados pela doutrina, o cliente que mata por entregar-lhe o troco errado, ou daquele que mata o seu devedor, que não havia quitado, no tempo prometido, sua dívida de R$ 1,00 (um real).

Enfim, motivo fútil é aquele onde há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente
.
(GRECO, Rogério - in Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 5ª. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2009, p. 167).
Negritamos
.

Do mesmo modo não deve ser afastada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que, ao que tudo indica, o ofendido teria sido surpreendido
por

“Junin
ho”
, em conluio com
Alta
ir
dos Santos Cunha
e Claudinei
Ferreira Pontes
,
eis que o adolescente

munido
com um
a arma de fogo
,
passou a desferir tiros contra
o ofendido
,
sem que
est
e

esperasse e sem que houvesse qualquer possibilidade de defesa ou que pudesse se esquivar
.

Por conta disso, é forçoso reconhecer que os argumentos apresentados
por Altair
dos Santos Cunha
e
Claudinei
Ferreira Pontes
não merecem prosperar,
dado que
é cediço
que
não

se deve excluir a
qualificadora

do recurso que impossibilitou a defesa da vítima
em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e das causas modificadoras de pena,
como sói o caso destes autos.

A propósito, o
entendimento pretoriano
em relação ao
assunto
caminha
no sentido de que somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de
competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma
, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021)
Destacamos

Este Tribunal de Justiça,
na linha do entendimento da referida corte superior,
enfrentando matéria
assemelhada
, assim se posicionou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E
INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar dequalificadora de natureza objetivae havendo nos autos apossibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio)
, seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]
.

(
N.U 0000316-27.2019.8.11.0014,
Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 26/08/2022)
Destacamos

Diante do que foi exposto,
é forçoso concluir que o pleito de afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal devem, também, ser analisados pelo Conselho de Sentença, consoante se constata do Enunciado n. 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Altair dos Santos Cunha e Claudinei Ferreira Pontes
, formulam
pedido de absolvição pelo crime descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/
90,
alegando
ausência de provas de dolo ou nexo causal direto com a participação
de

“
Juninho
”
no homicídio. Contudo, as provas constantes
nestes
autos
demonstram o
possível

envolvimento do adolescente na empreitada criminosa
, sob o comando
dos
três

recorrentes
, o que justifica a manutenção da
sentença de
pronúncia
tal como foi prolatada.

Isso porque se c
onstata que
“
Juninho
”

teria sido
inserido na execução do homicídio como executor direto dos disparos que vitimaram Lourival Serafim de Almeida
.
A
lém,
há indícios de

que
Jair
da Silva
e Claudinei
Ferreira Pontes
,
teriam
participa
do

ativamente
do cooptação

do
inimputável

para o crime
,
enquanto
Altair
dos Santos Cunha
teria

dado cobertura ao
adolescente
no veículo Uno e efetuado o pagamento pelo “serviço”.

O cer
t
o é que a
s conversas captadas
na interceptação telefônica
revelam que
, teoricamente,
os
três

recorrentes

mantiveram contato com
“
Juninho
”
antes e depois do crime, orientando-o sobre a execução
de Lourival Serafim e
ajustando o pagamento
pelo
homicídio
.

Além disso, o próprio
“Ju
ninho”

confessou ter sido orientado pelos
três

recorre
n
tes
como devia
proceder,
tendo sido
informado de que receberia proteção e suporte após o crime
, narrando que “
Eles me falaram para só chegar e atirar. Depois iam me tirar de lá, para ninguém me pegar
”.

É importante destacar
, ainda nessa
senda, que
a
promessa de pagamento, mesmo que parcial,
ao que tudo indica,
foi feita ao adolescente como forma de incentivo para que
este
participasse do crime
, tanto que, da
interceptação realizada no dia seguinte ao homicídio,
há indícios
de

que “Juninho”

teria
cobr
ado

de
Claudinei
Ferreira Pontes
a quantia prometida para deixar o bairro e evitar ser capturado pela polícia.

Como se sabe, o
art. 244-B do ECA exige a comprovação de que o menor
ou adolescente
foi utilizado para a prática de crime
.

No entanto, é
desnecessária a demonstração de
que
inimputável
já apresentava um desvio moral anterior ou que houve alteração em seu comportamento
, bastando
que
que

tenha sido inserido na prática delituosa por influência ou incentivo dos adultos envolvidos
.

E
, n
o caso
destes autos
,
há evidencias que
os
três
recorrentes
desempenharam papel ativo
contratação
de

“Juninho”
para a
execução do homicídio,
situação
,
essa, que
configura o crime de corrupção de menor.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Jair da Silva
,

Altair dos Santos Cunha

e

Claudinei Ferreira Pontes
, que devem ser submetidos ao Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, pela prática do crime de homicídio narrado na exordial acusatória, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024